Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. DECOTE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR. ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUISITOS ART. 312 CPP. PRESENÇA.

I - Se a preliminar suscitada se confunde com mérito, deve ser rejeitada.

II - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, pela firme palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunhas e por laudo pericial, não há que se falar em absolvição.

III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV - A prática do crime de lesão corporal com o emprego de arma branca configura maior reprovabilidade da conduta e justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, com a consequente majoração da pena-base.

V - A prática de violência doméstica contra a mulher na presença do filho menor denota maior gravidade e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

VI - O sentimento de posse e eventual machismo do réu são inerentes ao contexto de violência doméstica, que já se prestou a qualificar o crime no § 13 do art. 129 do CP, de modo que não podem ser utilizados para majoração da pena-base.

VII - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise negativa de duas circunstâncias judiciais determina o regime semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “c” c/c § 3o, do CP.

VIII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IX - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

X - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

XI - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.

XII - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, lesão corporal com emprego de arma branca, em contexto de violência doméstica contra a mulher, na presença do filho menor do casal.

XIII - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.

XIV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.